Tribunal: TJSP
Processo: 0118202-49.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de exigir contas – Segunda fase – Contrato bancário de conta-corrente com crédito rotativo e contratos conexos de financiamento – Sentença de procedência parcial – Recursos de apelação da autora e do réu – Pretensão da autora pautada em contrato de janeiro de 2001 e tentativa de transformar a ação em verdadeira revisão do contrato, compreendendo movimentações anteriores e contratos de

Ementa:
Ação de exigir contas – Segunda fase – Contrato bancário de conta-corrente com crédito rotativo e contratos conexos de financiamento – Sentença de procedência parcial – Recursos de apelação da autora e do réu – Pretensão da autora pautada em contrato de janeiro de 2001 e tentativa de transformar a ação em verdadeira revisão do contrato, compreendendo movimentações anteriores e contratos de crédito fixo com repasse do FINAME e contratos de câmbio sem nexo com o contrato de janeiro de 2001 – Pleito "ultra petita" na segunda fase, inadmissível – Sentença fundada em laudo do perito judicial, que também compreende movimentações anteriores a janeiro de 2001 – Laudo coerente com a modalidade do contrato de conta-corrente, expurgando encargos e tarifas sem lastro em documentos – "Quantum" do indébito mitigado aos encargos e tarifas a partir de janeiro de 2001, atualizado até dezembro de 2017 – Juros de mora legais contados desde a citação inicial, por força do art. 405 do Código Civil numa relação contratual – Decaimento da autora em maior proporção nessa segunda fase da ação, a seu cargo os ônus de sucumbência – Recurso da autora desprovido e recurso do réu provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0118202-49.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é apelado/apelante CEAGRO
AGRICOLA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento em parte ao recurso do réu. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0118202-49.2008.8.26.0100 -
2
VOTO No: 35.128
APEL.No: 0118202-49.2008.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTES. : HSBC Bank Brasil S/A. Banco Múltiplo e
Ceagro Agrícola Ltda.
APDOS. : os mesmos
Ação de exigir contas Segunda fase Contrato bancário de
conta-corrente com crédito rotativo e contratos conexos de
financiamento Sentença de procedência parcial Recursos
de apelação da autora e do réu Pretensão da autora pautada
em contrato de janeiro de 2001 e tentativa de transformar a
ação em verdadeira revisão do contrato, compreendendo
movimentações anteriores e contratos de crédito fixo com
repasse do FINAME e contratos de câmbio sem nexo com o
contrato de janeiro de 2001
Pleito “ultra petita” na
segunda fase, inadmissível Sentença fundada em laudo do
perito judicial, que também compreende movimentações
anteriores a janeiro de 2001
Laudo coerente com a
modalidade do contrato de conta-corrente, expurgando
encargos e tarifas sem lastro em documentos “Quantum”
do indébito mitigado aos encargos e tarifas a partir de
janeiro de 2001, atualizado até dezembro de 2017 Juros de
mora legais contados desde a citação inicial, por força do
art. 405 do Código Civil numa relação contratual

Decaimento da autora em maior proporção nessa segunda
fase da ação, a seu cargo os ônus de sucumbência Recurso
da autora desprovido e recurso do réu provido em parte.
A r. sentença, a fls. 1.912/1.914, cujo
relatório fica incorporado, julgou parcialmente boas as
contas prestadas pelo réu nos autos de ação de exigir
contas, na segunda fase, e declarou líquido a favor da
autora o crédito de R$7.371,78 atualizado até dezembro de
2017 e, desde então, pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a
partir da citação, a cargo do réu os ônus de sucumbência,
custas e despesas e honorários advocatícios arbitrados em
15% do valor da condenação.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, ambos, autora e réu, interpõem recursos de
apelação.
A autora argumenta que o réu contabilizou
débitos na conta-corrente não justificados, mais exatamente doze lançamentos sob a rubrica “câmbio
importação” que somaram R$1.309.076,11, noventa e um
lançamentos sob a rubrica “cobertura oper” que somaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0118202-49.2008.8.26.0100 -
3
R$5.783.065,74, cento e sessenta e dois lançamentos sob a
rubrica “CPMF que somaram R$111.993,43, setenta e quatro
lançamentos sob a rubrica “IOF s/emprest c/c” que somaram
R$6.758,66,
dezenove
lançamentos
sob
a
rubrica
“IOF/Aplicação” que somaram R$2.529,20, um lançamento sob
a rubrica “IOF s/acres Portaria 22” no valor de R$2,21,
dois lançamentos sob a rubrica “comissão abert crédito”
que somaram R$9.050,00, setenta e seis lançamentos sob a
rubrica “encargos emprest c/c” que somaram R$130.394,99,
três lançamentos sob a rubrica “jur s/excesso limite” que
somaram R$1.206,36, seguidos lançamentos sob a rubrica
“juros uso rec indispon” que somaram R$2.319,64, um
lançamento sob a rubrica “liberação oper” no montante de
R$144.067,25, dezesseis lançamentos sob a rubrica “ordem
de pagamento” que somaram R$833.235,74 e outros tantos
sob rubricas distintas de pagamentos de “serviços de
telefonia”, “parcela de financiamento”, “cred rural”,
“pagamento RPS”, “seguro automóvel” e as mais variadas
“tarifas”, inclusive não prestou contas de contrato de
crédito fixo com repasse do FINAME e pacto adjeto de
alienação fiduciária que deu ensejo a ação de busca e
apreensão no Juízo do Foro Distrital de Itaberá. Por
isso, não se conforma com as contas, sobretudo aqueles
lançamentos sem respaldo documental, e pretende que as
suas contas sejam acolhidas, ascendendo a R$11.876.881,48
em abril de 2018.
O réu, por sua vez, argumenta que o
procedimento da ação de exigir contas não admite a
revisão do contrato, conforme tese assentada pela Segunda
Seção do Col. STJ ao julgar o REsp 1.487.831/PR em
julgamento repetitivo, mesmo que não tenha sido exibido o
contrato respectivo, porquanto exista um conjunto de
documentos e práticas alicerçando a relação contratual.
Assim, hostiliza o laudo do perito judicial ao encontrar
o indébito de R$7.371,78, sustentando que a autora não
deixaria de notar lançamentos indevidos no momento em que
foram contabilizados na conta-corrente. Evoca a vedação
ao enriquecimento sem causa e impugna o marco dos juros
de mora, que é o trânsito em julgado na ação de repetição
de indébito (Súmula n. 188 do Col. STJ), pleiteando que a
autora suporte os ônus de sucumbência.
Recursos respondidos.
É o relatório.
Um primeiro senão há de ser registrado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0118202-49.2008.8.26.0100 -
4
que concerne às contas apresentadas pela autora e
detalhadas no recurso de apelação, que vem a ser a
tentativa de induzir o Estado-Juiz a julgamento “ultra
petita” na segunda fase da ação de exigir contas.
Isso se deve à circunstância de que a
pretensão deduzida na petição inicial é adstrita a
contrato
de
abertura
de
crédito
em conta-corrente
pactuado em janeiro de 2001 sob n° 04907-21, da agência
1352 do réu, ao qual estão conexos contratos de
financiamento diversos.
Sendo assim, causa perplexidade que a
autora faça menção na segunda fase da prestação de contas
ao contrato de abertura de crédito fixo com repasse do
FINAME e pacto adjeto de alienação fiduciária, cujo
inadimplemento rendeu ação de busca e apreensão do bem
gravado e consolidação e consolidação da propriedade ao
réu na condição de credor fiduciário.
À saciedade, esse contrato não está conexo
ao contrato de abertura de crédito em conta-corrente de
janeiro de 2001 e o único ponto em comum é o de que a
conta em questão serviu à movimentação do capital
vinculado ao contrato de crédito fixo com repasse do
FINAME (v. contrato a fls. 2.069).
A prestação de contas a que faz jus a
autora em relação ao inadimplemento do contrato com pacto
adjeto de alienação fiduciária é a que se refere o art.
2° do Dec.-Lei n. 911/69 e diz com o saldo apurado ao ser
vendido o bem gravado e pagas ao réu o crédito não
adimplido e as despesas decorrentes.
Um segundo senão há de ser registrado às
contas apresentadas pela autora, de vez que faz alusão a
sucessivos contratos de câmbio no interregno de fevereiro
e agosto de 2000, somando R$1.309.076,11.
Esses contratos de câmbio são anteriores
ao contrato de abertura de crédito de janeiro de 2001 sob
n. 04907-4 e, às claras, não têm nexo com ele. Aliás,
contratos de câmbio submetem-se a regramento especial, na
media em que importam no tráfego de divisas com moedas
estrangeiras, e o que pode ter ocorrido é o uso da conta-
corrente para esse tráfego.
Intui-se que o vínculo bancário entre a
autora e o réu é anterior a janeiro de 2001 e a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0118202-49.2008.8.26.0100 -
5
desse mês como marco inicial da prestação de contas diga
respeito a uma renovação da conta-corrente preexistente.
Seja como for, o mês de janeiro de 2001 é
o marco inicial e qualquer referência a movimentações
anteriores transcende ao pedido deduzido na petição
inicial.
Nesse cenário, um terceiro senão há de ser
registrado às contas apresentadas pela autora, quando
elenca movimentações sob as rubricas “cobertura oper”,
“CPMF”, “IOF s/emprest c/c”, “IOF/Aplicação”, “comissão
abert crédito”, “encargos emprest c/c”, “jur s/excesso
limite”, “juros uso rec indispon”, “ordem de pagamento”,
“contas/ carnês/telefone”, “parcela financiamento” e,
finalmente, uma gama de “tarifas” que são dos anos de
1999 e 2000, anteriores a janeiro de 2001.
Um último senão às contas apresentadas
pela autora está a fls. 2.092 do recurso de apelação,
pois, servindo-se de crítica ao laudo do perito judicial,
confronta os juros praticados pelo réu com a média de
juros de mercado e acusa discrepâncias exceto nos meses
de maio e setembro de 1999 e outubro de 2000.
Mais
uma
vez,
a
autora
retroage
a
operações que antecedem janeiro de 2001, marco inicial da
ação de exigir contas, visando exigir contas “ultra
petita”.
Por conseguinte, é notório que as contas
apresentadas pela autora não são aceitáveis; não podem
ser aproveitadas na segunda fase, notadamente pelo
“quantum” milionário de mais de R$11 milhões.
Se é imutável a coisa julgada formada na
primeira fase do procedimento, de que o réu deve prestar
contas à autora acerca de movimentações na conta-
corrente, por outro lado a pretensão não é panaceia a
todo e qualquer movimento, pois o pedido genérico e vago
não coaduna com a prestação de contas, como era
disciplinada no CPC de 1973 e é disciplinada no CPC de
2015 em vigor desde 18 de março de 2016.
A propósito, a Turma Especial Privado 2
deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
n.
2121567-08.2016.8.26.0000,
relatora a Des. Lígia Araújo Bisogni, firmou a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0118202-49.2008.8.26.0100 -
6
tese
a
respeito
do
assunto:
“Impossibilidade
de
ajuizamento de ação de exigir contas por correntista de
forma vaga e genérica. Necessidade de se apontar na
inicial o indicativo dos lançamentos reputados indevidos
e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram, com
exposição de motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário”.
Essa orientação é a mesma do Col. STJ.
Ao julgar AgRg no REsp 1.260.845/PR, a 3a
Turma, relator o Min. João Otávio de Noronha, DJe
26.09.14, definiu que: “1. Não cabe a ação de prestação
de contas quando formulado pedido genérico, sem indicação
de período determinado em relação ao qual se buscam
esclarecimentos sem exposição de motivos consistentes que
justifiquem a dúvida (REsp n. 1.231.027/PR). 2. Agravo
Regimental provido”.
Ao julgar o AgRg no AREsp 396.973/PR, a 4a
Turma, relator o Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
16.12.14, dirimiu que: “1. A ação de prestação de contas
'não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não
prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período
determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o
correntista, com a exposição de motivos consistentes,
ocorrências
duvidosas
em
sua
conta-corrente,
que
justificam a provocação do Poder Judiciário' (REsp n.
1.231.027/PR, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, j.
12.12.12, DJe 18.12.12). 2. Agravo Regimental a que se
nega provimento”.
Parafraseando o que foi julgado no REsp n.
98.626/SC, do qual foi relator o Min. Aldir Passarinho
Junior, da 4a Turma, lembrado no REsp n. 1.231.027/PR que
serve de paradigma, “soa absurdo, posto que não é crível
que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou
suspeita de equívoco dos extratos já apresentados”.
Ou
seja,
soa
absurdo
que
depois
de
movimentar conta-corrente a partir de janeiro de 2001, a
autora, ao distribuir a ação em janeiro de 2008, venha
pedir prestação de contas ampla e irrestrita, como se
fosse vítima de um desfalque sem precedentes praticado
pelo réu.
Sob essa perspectiva, tem razão o réu ao
se reportar ao REsp 1.497.831/PR julgado pela Segunda
Seção do Col. STJ em julgamento repetitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0118202-49.2008.8.26.0100 -
7
Ensina Arnaldo Rizzardo que: “A conta-
corrente, além de envolver a entrega de importância
pecuniária, visa outros objetivos, que se concretizam na
realização de uma gama variada de serviços por conta e
ordem do cliente. Não há somente uma entrega de dinheiro
e a posterior devolução. O banco se encarrega de proceder
pagamentos, cobranças e outras operações inerentes ao
serviço de caixa" ... “Tanto sobressai o caráter de
prestação de serviços, com lançamentos na conta, que o
banco efetua a cobrança de títulos e carnês, a
arrecadação de numerário, o pagamento de contas, sempre a
mando do cliente, o que espelha a prestação de serviços”
... "De certa forma, tipificada está também uma relação
de mandato, eis que o banco fica autorizado a realizar
uma
série
de
atos,
como
pagamentos,
cobranças,
transferências etc., sempre no interesse do cliente"
("Contratos
de
Crédito
Bancário",
Ed.
Revista dos
Tribunais, 2003, 6a ed., pág. 68, n. 5.3).
Sérgio Carlos Covello explica que nessa
modalidade de contrato há a obrigação assumida pelo banco
de realizar uma série de negócios por conta do cliente,
desenvolvendo um verdadeiro serviço de caixa: honrar
ordens de pagamento que o cliente lhe transmite por meio
de cheques; pagar letras de câmbio, faturas, contas de
luz, água e esgoto, de telefone; bem como arrecadar
fundos do cliente ou de terceiros. Por meio de tal
expediente, o banco regula contabilmente as entradas e
saídas de dinheiro, de tal sorte que propicia ao
correntista um controle exato de seu numerário. Por
embasar-se em esquema contábil, a conta-corrente reflete
em partidas de débito e crédito os ingressos que o
cliente realizar e os saques que efetuar (“in” “Contratos
bancários”, Ed. Saraiva, 1981, pág. 93).
Coerente com essa doutrina, o paradigma do
Col. STJ em recurso repetitivo enuncia que: “O contrato
bancário que deve nortear a prestação de contas e o
respectivo julgamento
sem que caiba a sua revisão no
rito especial
não é o simples formulário assinado no
início do relacionamento, mas todo o conjunto de
documentos e práticas que alicerçaram a relação das
partes ao longo dos anos. Esse feixe de obrigações e
direitos não cabe alterar no exame de ação de prestação
de contas”.
Feita
essa
digressão,
a
r.
sentença
acolheu o laudo do perito judicial e declarou o indébito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0118202-49.2008.8.26.0100 -
8
de R$7.371,78 atualizado até dezembro de 2017.
Esse
indébito,
conforme
esclareceu
o
perito judicial a fls. 1.419/1.420 e cálculos a fls.
1.484/1.485 (Anexo 03 ao laudo), corresponde a encargos e
tarifas sem lastro em contratos e documentos afins.
Portanto, a razão que acode a pretensão da
autora circunscreve-se a esses encargos e tarifas sem
respaldo documental e, portanto, inexequíveis de serem
constatados no só exame de extratos mensais de
movimentação da conta-corrente com crédito rotativo.
Sucede que estudo atento dos cálculos do
perito judicial a fls. 1.484/1.485 elimina a “multa MP”
de 27 de outubro de 2000, a “Selic MP” de 27 de outubro
de 2000 e as “tarifas prest serviços” de 29 de setembro,
30 de outubro e 28 de dezembro de 2000, todas anteriores
a janeiro de 2001, insista-se: marco inicial da pretensão
de exigir contas.
O indébito fica reduzido a R$2.396,92
atualizados até dezembro de 2017.
Assim, procede em parte o recurso do réu,
faltando-lhe razão ao impugnar o cômputo dos juros de
mora a partir da citação com base no art. 405 do Código
Civil. É que o indébito não é de natureza tributária que
se amolde à Súmula n. 188 do Col. STJ (“Os juros
moratórios, na repetição do indébito tributário, são
devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”). O
indébito emana de uma relação contratual civil entre
correntista e banco depositário, contando-se os juros de
mora desde a citação inicial para a ação de exigir contas
(maio de 2008) por força do citado art. 405 do Código
Civil.
Nessa segunda fase da ação de exigir
contas a autora decaiu de maior proporção, ao intentar
verdadeira revisão de contrato e incorrer em pretensão
“ultra petita”. Basta ver que a autora colimou o proveito
econômico de mais de R$11 milhões e faz jus a modestos
R$2.396,92 a serem atualizados desde dezembro de 2017 e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
inicial (maio de 2008).
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do
novo CPC, nessa segunda fase da ação de exigir contas a
autora suportará as custas e despesas que adiantou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0118202-49.2008.8.26.0100 -
9
reembolsará ao réu as custas e despesas por ele
adiantadas,
com
atualização
monetária
desde
os
desembolsos, bem assim pagará aos advogados do réu
honorários advocatícios arbitrados, na forma do art. 85
do mesmo estatuto, em 15% do valor dado à causa
(R$10.000,00) atualizado desde a propositura (fevereiro
de 2008), já considerado o trabalho adicional na fase
recursal para os efeitos do § 11 do art. 85.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso da autora e dá-se provimento parcial ao recurso
do réu na segunda fase da ação de exigir contas, a cargo
da autora os ônus de sucumbência em virtude do decaimento
em maior proporção na segunda fase.
CERQUEIRA LEITE
Relator